Tribunal: TJDFT
Processo: 0742710-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742710-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA DE MOURA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA DE MOURA contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual a agravante pretende que o agravado seja obrigado a autorizar imediata transferência e internação em leito de UTI, diante de diagnóstico de tumor cerebral (ID 250829923). Em suas razões (ID 76902902), sustenta que: 1) o pedido foi indeferido porque não decorreu o prazo de 24 horas da contratação e por ausência de provas de situação de urgência/emergência; 2) não há se falar em decurso do prazo de 24 horas, pois o contrato foi assinado pela agravante em 18/09/2025; 3) de qualquer forma, já decorreu o prazo de 24 horas para cobertura de internação que exija urgência/emergência; 4) o relatório médico indica a necessidade de ser encaminhada à UTI, diante do “risco de piora súbita pois lesão expansiva + hidrocefalia”; 5) o juízo entendeu que a doença é preexistente, todavia a cobertura não pode ser negada, pois inexistente a prova da má-fé da consumidora; 6) estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que autorize e providencie, imediatamente, a transferência da autora para o Hospital Santa Marta ou Alvorada, em ambulância com monitorização avançada, para internação em UTI, bem como autorize todos os procedimentos necessários para o tratamento ou, subsidiariamente, cumpra a determinação supra a partir da zero hora do dia 23/09/2025 e determine que o agravado autorize todos os exames prescritos no relatório médico e todos os exames ou procedimentos necessários. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, pois se trata de parte beneficiária da justiça gratuita. Indeferida a antecipaçao da tutela (ID 77057905). Contrarrazões apresentadas (ID 77989781). É o relatório. Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. O processo trata da autorização e custeio de internação e tratamento médico à autora, que foram negados pelo plano de saúde agravado. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III) De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o II é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; Os processos judiciais que tratem sobre a relação do requerente com seu plano de saúde podem expor, com detalhes, a condição de saúde do autor da ação. Por vezes, a descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se a agravante para se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), no prazo de 5 dias. Brasília-DF, 12 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator